Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA DA COSTA , com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0717780-52.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. Esclarece que possui 74 anos, está internada, e aguarda a disponibilidade de oxigênio domiciliar para alta hospitalar, e que a demora no fornecimento do tratamento adequado a coloca em riscos de adquirir infecção hospitalar o que representa um risco para sua vida.
4. Decisão ID 57014276, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O agravado, em contrarrazões, afirma que não há demonstração nos autos de urgência ou da ocorrência de grave lesão no caso de a parte autora ter que esperar a ordem de prioridades e de possibilidades do poder público para a realização de cirurgia, pois o procedimento pretendido é eletivo, como bem reconheceu o Juízo "a quo". Além de que, a parte autora vem recebendo o tratamento de oxigenoterapia em ambiente hospitalar. Portanto, ausente o perigo imediato de óbito.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, ID 58253085.
7. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. No presente caso, a agravante é uma paciente idosa de 74 anos, internada na unidade de pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) desde 13/11/2023, possui o diagnóstico de exacerbação pulmonar de doença obstrutiva crônica, e necessita de oxigênio suplementar para cateter nasal 24 horas por dia para alta hospitalar e tratamento apenas ambulatorial, conforme documentos médicos acostados aos autos de origem, ID 188658013.
9. O tratamento está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e não possui caráter experimental. À vista disso, é dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado à agravante, o qual foi diagnosticada com diversas doenças e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedente: (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 25/10/2019.). Como bem observado pelo Ministério Público, o fornecimento de oxigenação domiciliar é medida indispensável para a preservação da vida em pacientes que fazem uso da terapia. Ademais, é um programa que atende com muito mais economicidade a distribuição dos parcos recursos públicos, pois a opção a programa desse jaez seria a internação hospitalar, desnecessária e custosa. Precedentes: Acórdão 1434067, RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1391585, Acórdão 1607215, ARNALDO CORRÊA SILVA.
10. Ainda que os pacientes devam aguardar o atendimento de acordo com a fila de regulação do tratamento requerido, sob pena de ofensa à isonomia, uma vez que existem outros enfermos na mesma situação. A agravante, idosa, está internada aguardando receber o oxigênio para ter alta, estando vulnerável a contrair outras doenças, sendo, portanto, inadmissível manter a agravante de 74 anos de idade internada indefinidamente em hospital público, sob argumento de respeito a lista de regulação, uma vez que o serviço não está sendo prestado, consoante informado em parecer ministerial. Descumprido o estipulado no Enunciado 93 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça e atento às características subjetivas da agravante.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento de oxigenoterapia domiciliar para a agravante, no prazo de 15 dias, a contar da publicação do acórdão desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).